Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-82.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA FERREIRA - CPF: 545.585.901-30 (APELADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Diante da ilegalidade da inscrição indevida do nome da titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000441-82.2017.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

NEUZA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1000441-82.2017.8.11.0002, ajuizada por
NEUZA FERREIRA
,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, e para tanto, declarou a inexistência da obrigação de pagar as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$533,29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) e R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como das 06 parcelas de R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos); condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; condenou a requerida à devolução de uma só vez, em dobro, da importância cobrada indevidamente de R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, diante do decaimento mínimo da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que em vistoria na unidade consumidora, nos termos dos artigos 589 e 590 da Resolução nº. 1.000/21 da ANEEL, os técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da unidade consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências previstas na legislação.

Sustenta que não se discute a autoria das irregularidades encontradas na unidade consumidora, mas unicamente o benefício econômico que a parte autora possuiu diante da cobrança realizada com base na leitura menor, que não refletia o real consumido pela UC.

Diz que posteriormente à realização da mencionada inspeção, a requerida procedeu a revisão de faturamento, tendo sido utilizado o disposto no art. 130 da Resolução Normativa nº. 414/10, atual artigo 595, III da Resolução nº. 1.000/21 da ANEEL, para a elaboração do cálculo realizado.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor defesa junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi integralmente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Menciona que também não há motivos para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em obediência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, condenando, ao final, a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id. 178417746).

A apelada ofereceu as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e requerendo a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 178417751).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 178417748.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
NEUZA FERREIRA
ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando que é consumidora dos serviços prestados pela requerida, possuindo a unidade consumidora UC nº. 6/382172-5, e que no mês de junho de 2015 recebeu informação da requerida de que teria que efetuar o pagamento de diferença de consumo de 850 kWh, no importe de R$533,29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), referente ao período de 22/10/2014 a 07/04/2015, supostamente não faturado, devido à irregularidade no medidor, o que lhe motivou a propor recurso administrativo, porém a requerida manteve sua decisão afirmando estar correto o procedimento de apuração da irregularidade de consumo.

Posteriormente, recebeu nova notificação informando nova diferença de consumo de 468 kWh, do período de 21/04/2015 a 22/07/2015, no importe de R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos); sendo tal valor embutido pela ré nas faturas posteriores em seis parcelas de R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), o que fez com que a autora fizesse reclamação junto ao PROCON.

Afirma ainda que não concorda com referidos valores de diferença de consumo e que a demandada negativou seu nome por ocasião da fatura no valor de R$533,29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), mesmo estando quitada, conforme histórico de contas.

A par desses argumentos, pediu pela concessão da tutela de urgência, requerendo que a requerida promova a imediata exclusão dos seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a procedência da demanda com a declaração de inexistência dos valores questionados (R$533,29 e R$389,82), bem como das 06 parcelas de R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos); a repetição do indébito referente as 06 parcelas pagas; bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou parcialmente procedentes a pretensão deduzida na exordial, e para tanto, declarou a inexistência da obrigação de pagar as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$533,29 quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) e R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como das 06 parcelas de R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos); condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; condenou a requerida à devolução de uma só vez, em dobro, da importância cobrada indevidamente de R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Inconformada, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento do recurso.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Almeja a autora o reconhecimento da irregularidade na cobrança das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$533,29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) e R$389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como do parcelamento dessa última (6 x 64,97); as quais reputa serem abusivas, haja vista que não é responsável pelas irregularidades alegadas pela requerida.

Os referidos débitos foram emitidos pela requerida em decorrência da constatação de supostas irregularidades na unidade consumidora da autora, entretanto não foi acostado aos autos quaisquer documentos ou perícia para comprovar a existência das alegadas anomalias.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos documentos hábeis para comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, ao apresentar sua contestação, a requerida/apelante apenas limitou-se a alegar que havia irregularidade, e embora conste o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id. 178417661), este não foi acompanhado pela consumidora, bem como não houve laudo pericial elaborado pelo IPEM/MT, documentos que poderiam comprovar a existência do desvio de energia.

Assim sendo, sem maior esforço, conclui-se que houve a falha na prestação do serviço realizado e a ilegalidade das cobranças efetuadas, merecendo ser mantida a sentença.

Ademais, é patente que o comportamento da requerida causou prejuízos e impôs penalidades a parte autora sem qualquer causa, tendo em vista que, além das várias reclamações perante a concessionária demandada, houve a inscrição no Serasa pelo débito no valor de R$533,29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), conforme Id. 178417659.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005876-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023